Tribunal: CARF
Processo: 13896.902710/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902710/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.009 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
BANKPAR BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE ANOS
ANTERIORES.
CRÉDITO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÃO
ANTERIOR NÃO HOMOLOGADA OU PENDENTE DE JULGAMENTO.
IRRELEVÂNCIA
EM
PROCEDIMENTOS
DE
COMPENSAÇÃO
FUTUROS
QUE
UTILIZEM
ESSA
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 02, DE 2018
Tratando-se de PER/DCOMP transmitida para compensar crédito de saldo
negativo de IRPJ com débitos tributários, não cabe a glosa de valor referente a
compensação anterior não homologada, pois, eventual não homologação gerará
a cobrança do crédito tributário eventualmente constituído nos autos daquela
compensação. Na hipótese de homologação da compensação anterior, o saldo
negativo restará incólume, validando a compensação efetuada com base nele.
Inteligência do Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Recurso voluntário
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902710/2011-41
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902710/2011-41

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 1a Turma da DRJ/BEL
(fls. 157/167), que julgou improcedente impugnação apresentada pela contribuinte.
O relatório apresentado pela DRJ recorrida resume com precisão os fatos, razão
pela qual o adoto como parte do presente relatório:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 19854.61802.190407.1.7.034772
(fls.113/118) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo CSLL ano calendário
2004 no valor de R$ 214.041,06 para compensar débitos próprios. Ainda segundo
consta da declaração de compensação, o crédito seria constituído por CSLL Retida na
Fonte – códigos 5952 (R$ 252.689,05), além de estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores (janeiro/2004 – R$ 2.906,24 – SNAC 1998;
fevereiro/2004 – R$ 96.451,26 – SNAC 1998; março/2004 – R$ 14.454,25 – SNAC
1998 e março/2004 – R$ 58.403,22SNAC 1999).
Por intermédio do Despacho Decisório no 930883794 e anexos de 04/05/2011
(fls.109/112), o direito creditório foi parcialmente reconhecido (R$ 41.826,09). Em
decorrência, as compensações resultaram
homologadas em parte conforme
Detalhamento da Compensação (fl.112). Como fundamento para o não reconhecimento
integral do direito creditório, a unidade de origem afirma que “...a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar
a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo”.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 25/05/2011 (fl.108), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 13/06/2011 (fls.2/18), via procuradores
(fls.19/53), alegando em síntese que:
1) A fiscalização não homologou as compensações porque teria desconsiderado parte do
crédito nelas utilizado;
2) Tal crédito foi gerado pelo pagamento de estimativas mensais de CSLL (R$
172.214,97) e pelo pagamento de CSLL retida na fonte (R$ 252.689,05);
3) A Autoridade Fiscal não teria considerado os valores quitados por compensação a
título de estimativas mensais referentes aos meses de janeiro a março/2004, que fazem
parte do crédito utilizado;
4) Essas estimativas mensais foram objeto de compensações conforme demonstram os
anexos
PER/DCOMP`s
31435.17625.270204.1.3.020893,
04832.40904.310304.1.3.021905,
00919.44028.300404.1.3.022261
e
00101.42598.300404.1.3.028510 (docs.9 a 12);
5) Conforme será abaixo comprovado, todas as estimativas mensais de CSLL deverão
ser integralmente reconhecidas a fim de que o saldo negativo de CSLL declarado pela
requerente relativo ao ano base 2004 seja integralmente considerado;
6) O presente processo deve ser suspenso eis que guarda relação com outras discussões
administrativas;
7) O despacho Decisório é nulo pois não justifica claramente o motivo pelo qual o saldo
negativo CSLL não foi totalmente considerado; (transcreve ementa de acórdãos)
8) Houve falta de clareza e precisão na descrição do Despacho Decisório;
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902710/2011-41

9) A falta de conexão entre as justificativas do Despacho Decisório e as bases legais
nele mencionadas prejudica o regular direito de defesa da Requerente; (transcreve
ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes)
10) Houve decadência do direito do Fisco contestar as compensações realizadas exigir
os débitos em questão nos termos do artigo 150, §4o do CTN; (transcreve ementa de
acórdãos do Conselho de Contribuintes)
11) Decaiu o direito do Fisco contestar o saldo negativo CSLL ano calendário 2004, o
que deveria ocorrer até 31/12/2009; (transcreve ementa de acórdãos do Conselho de
Contribuintes)
12) Os débitos ora exigidos também decaíram pois se referem aos períodos de apuração
janeiro e abril/2006;
13) Houve homologação tácita em relação à compensação via PER/DCOMP
34640.34717.130406.1.3.031013;
14) As compensações efetuadas via PER/DCOMP`s 31435.17625.270204.1.3.020893,
04832.40904.310304.1.3.021905,
00919.44028.300404.1.3.022261
e
00101.42598.300404.1.3.028510 são válidas e estão sendo discutidas em outros
processos administrativos;
15) A validade das compensações via PER/DCOMP`s 31435.17625.270204.1.3.020893
e 04832.40904.310304.1.3.021905 está sendo discutida no processo administrativo
16306.000144/200827 que atualmente aguarda julgamento da manifestação de
inconformidade;
16) Houve erro no preenchimento da DIPJ no que se refere à CSLL Retida na Fonte;
17) Em 19/01/1998 o Banco American Express recolheu o valor de R$ 164.732,36 a
título de IRRF. Além disso, ainda em 1998, a requerente recolheu valores a titulo de
IRRF relativos ao ganho de capital sobre aplicações financeiras;
18)
Em
relação
às
compensações
efetuadas
pelo
PER/DCOMP
00919.44028.300404.1.3.022261, está sendo discutida no processo administrativo
10880.929096/200841 que aguarda julgamento da manifestação de inconformidade;
19)
Em
relação
às
compensações
efetuadas
pelo
PER/DCOMP
00101.42598.300404.1.3.028510, o processo de análise é 10880.900538/200877 que
também aguarda julgamento da manifestação de inconformidade;
20) A legislação determina a suspensão da exigibilidade dos débitos enquanto perdurar
a discussão administrativa acerca da validade ou não da compensação;
21) Requer a nulidade do Despacho Decisório, que seja declarada a decadência do
direito do Fisco alterar o saldo negativo da requerente, a decadência do direito do Fisco
cobrar débitos de janeiro e abril/2006, a suspensão da exigibilidade dos débitos, o
reconhecimento do direito creditório e a homologação das compensações.
A DRJ julgou improcedente em parte a manifestação de inconformidade e, na
parte procedente, entendeu que a DCPMP no 34640.34717.130406.1.3.031013 foi tacitamente
homologada por decurso de prazo. No mais, manteve o despacho decisório, conforme se
depreende da ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL Ano
calendário:
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902710/2011-41

2004
NULIDADE.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
FALTA
DE
CLAREZA.
INEXISTÊNCIA.
Tendo sido descritos todos os elementos necessários à apuração do crédito pleiteado e
as parcelas não reconhecidas, não se acata a preliminar de nulidade.
PRAZO PARA ANÁLISE DO CRÉDITO APURADO NA DIPJ. INEXISTÊNCIA.
Inexiste prazo fixado na legislação tributária para análise de direito creditório apurado
pelo contribuinte na DIPJ e utilizado em compensação.
SALDO
NEGATIVO
CSLL.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
NÃO
CONFIRMADAS. EXISTÊNCA LIMITADA AO MONTANTE JÁ RECONHECIDO.
A não homologação das estimativas que deram suporte ao crédito integral pleiteado
resulta na existência deste limitada ao valor reconhecido pela unidade de origem.
DÉBITOS COMPENSADOS. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A apresentação da declaração de compensação e os recursos impedem que o Fisco
exerça o seu direito de exigir os débitos compensados, razão pela qual não há que se
falar em prescrição do direito de ação estatal.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Expirado o prazo de cinco anos a partir da entrega da declaração de compensação sem
que tenha havido manifestação do Fisco, a compensação deve ser declarada tacitamente
homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
A empresa recorreu mediante recurso voluntário (fls. 177/190), com os
documentos de fls. 191/377, praticamente reprisando os argumentos da manifestação de
inconformidade. Assim, suscitou como matéria prejudicial, a dependência do presente processo
ao julgamento definitivo de outros processos administrativos, conforme transcrito abaixo:

Alegou, não propriamente como preliminar, a nulidade da decisão recorrida,
porque não teria analisado os argumentos referentes às compensação por estimativa. No mais,
argumentou que a decisão é nula, por impossibilidade de o Fisco contestar crédito do
contribuinte depois de corridos cinco anos. Alegou também que teria comprovado o direito
creditório referentes a saldo negativo de CSLL apurado ao final de 2004. Ressaltou, que na parte
em que foi reconhecida a compensação por decurso de prazo, a DRJ deveria ter excluído o
respectivo valor da cobrança. Diante de tudo que alegou, requereu a nulidade da decisão
recorrida e, caso assim não se entendesse, fosse o julgamento do presente processo suspenso até
decisão dos processos que considera ser dependentes deste. Não sendo acolhido o pedido
alternativo, pediu o provimento do recurso para reconhecer o direito creditório e homologação
integral da compensação.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902710/2011-41

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
Embora a recorrente alegue nulidade do despacho decisório, considerando a
análise mérito que será feita, entendo ser o caso de afasta-la nos termos do art. 59, § 3o do
Decreto no 70.235, de 1972.
A recorrente alega que o presente processo possuiria relação de dependência
entre os processos no 16306.000144/2008-27, 10880.929096/2008-41 e 10880.900.538/2008-77,
pois os três processos não teriam sido julgados definitivamente, encontrando-se o primeiro
pendente de decisão no CARF e os dois últimos na DRJ.
Conforme se observa do relatório e da documentação dos autos, a controvérsia
gira em torno da homologação parcial da DCOMP no 19854.61802.190407.1.7.03-4772
(112/118), que pretendia compensar saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2004
com débitos de PIS/Cofins de 2006 no total de R$ 69.828,61.
O crédito seria composto de CSLL retida na fonte no total de R$ 252.689,05 e
estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, totalizando R$ 424.904,02. O crédito
referente as estimativas compensadas de períodos anteriores possui a composição abaixo:
Período
DCOMP
Estimativas/compensadas (R$)
Janeiro/2004
31435.17625.270204.1.3.02-0893
2.906,24
Fevereiro/2004
04832.40904.310304.1.3.02-1905
96.451,26
Março/2004
00101.42598.300404.1.3.02-8510
14.454,25
Março/2004
00919.44028.300404.1.3.02-2261
58.403,22
Total

R$ 172.214,97
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902710/2011-41

O despacho decisório de fls. 109 e detalhamento do crédito anexo, indicam que
foi reconhecido somente o total de (R$ 252.689,05) referente a CSLL retidas na fonte. As
estimativas anteriores (R$ 172.214,97) foram glosadas do crédito de R$ 424.904,02, pois as
respectivas DCOMPs não foram confirmadas (fls. 111). A CSLL devida para o período somava
R$ 210.862,96. Considerando que se reconheceu apenas o crédito referente as retenções, tem-se
o valor de R$ 41.826,09 de saldo negativo (252.689,05 - 210.862,96).
Assim, o despacho de fls. 109 homologou parcialmente a DCOMP no
19854.61802.190407.1.7.03-4772 e não homologou as DCOMPs no 34640.34717.130406.1.3.03-
1013 e 37710.13367.090409.1.7.03-6300.
De acordo com a decisão da DRJ recorrida, realmente, as DCOMPs indicadas no
quadro acima estão vinculadas a processos administrativos que até a data da decisão da DRJ
recorrida, encontravam-se na unidade de origem ou no CARF, para serem decididos. Veja-se:
Os
PER/DCOMP`s
31435.17625.270204.1.3.020893
e
04832.40904.310304.1.3.021905 estão sendo tratados no processo administrativo
16306.000144/2008-27. Inicialmente, a unidade de origem emitiu Despacho Decisório
não homologando as compensações efetuadas nessas duas declarações de compensação
por ter ocorrido a decadência do direito do contribuinte utilizar o crédito indicado (saldo
negativo IRPJ – AC 1998). O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade.
A DRJ/SP I, através do Acórdão no 1633.758, manteve a decisão da unidade de origem.
O contribuinte apresentou recurso voluntário.
O PER/DCOMP 00919.44028.300404.1.3.022261 está sendo discutido no processo
administrativo 10880.929096/2008-41. Inicialmente, a unidade de origem emitiu o
Despacho Decisório no 790567286 não reconhecendo o direito creditório pleiteado e
não homologando as compensações. O contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade. Inexiste decisão acerca da manifestação de inconformidade.
O PER/DCOMP 00101.42598.300404.1.3.028510, por sua vez, está sendo analisado via
processo administrativo 10880.900538/2008-77. Este processo encontra-se atualmente
na DRF/BarueriSP em procedimento de diligência, inexistindo até o presente momento
decisão acerca da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte. Nesse
caso, a nossa referência é o Despacho Decisório no 754361046 de 20/03/2008, juntado
aos autos pelo contribuinte (fl.130), o qual não reconheceu o direito creditório de saldo
negativo IRPJ ano calendário 1999 e, por conseguinte, não homologou as
compensações.
Com relação ao PER/DCOMP 00919.44028.300404.1.3.022261, vinculado ao PA
10880.929096/2008-41, registre-se que mencionado processo é de minha relatoria e foi negado
provimento ao recurso voluntário. Assim, eventual crédito da empresa está limitado ao montante
reconhecido pela DRJ naquele processo, qual seja, R$ 68.988,40.
Em
relação
aos
PER/DCOMP`s
31435.17625.270204.1.3.020893
e
04832.40904.310304.1.3.021905 estão sendo tratados no PA no 16306.000144/2008-27.
Segundo informação da DRJ, referido processo encontra-se no CARF pendente de julgamento.
Consultei o site deste Conselho Administrativo e até a data em que redijo este voto o processo
não foi decidido.
O PER/DCOMP 00101.42598.300404.1.3.028510, por sua vez, está sendo
analisado via PA no 10880.900538/2008-77. De acordo com a DRJ, na data daquele julgamento,
o processo em questão se encontrava na DRF/Barueri para realização de diligência.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902710/2011-41

Em todos os processos, segundo ainda informa a decisão recorrida, não houve
homologação do crédito, o que legitimou, em princípio, a não homologação da DCOMP
analisada nestes autos.
Como se observa do relatório, este processo – assim como os outros dois da
mesma empresa distribuídos para este relator – é resultado de um inegável imbróglio de
sucessivos pedidos de compensação tendo por origem o mesmo crédito, sem que tenha havido
uma solução de continuidade favorável ao contribuinte, que produzisse os pressupostos de
certeza e de liquidez, que são requisitos do instituto da compensação no direito tributário. Nesse
sentido, convém sempre lembrar a redação do art. 170 do CTN.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Assim, em um cenário ideal, ao requerer uma compensação, o contribuinte
somente poderia aproveitar créditos decorrentes dessa compensação se esta estivesse totalmente
resolvida. Sabe-se, por outro lado, que a administração tributária não decide um processo dessa
natureza rapidamente, basta ver que a própria lei concede à Fazenda cinco anos para homologar
um pedido de compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 5o).
A fim de corrigir esse problema, veio em boa hora a alteração feita pela Lei no
13.610, de 2018, que deu nova redação ao § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, impedindo o
pagamento de estimativa mensal de IRPJ ou de CSLL por meio do procedimento de
PER/DCOMP.
Art. 74.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
Ocorre que a vedação legal operou efeitos para os períodos posteriores à sua
vigência, não alcançando, obviamente, o caso dos autos. Portanto, o sistema procedimental
vigente à época propiciava a situação esdruxula narrada acima.
Feita essa observação, ressalto que a Solução de Consulta Interna SCI/Cosit no 18,
de 2006, orienta que a compensação eventualmente não homologada, permite que se cobre o
crédito tributário decorrente da não homologação, na extensão do próprio processo. Assim, não é
lícito glosar compensações futuras requeridas pelo contribuinte, ainda que utilize o crédito não
confirmado no processo anterior. No ponto, a decisão transcreve o seguinte trecho do citado
Parecer:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902710/2011-41

Esse entendimento foi confirmado em processo decidido recentemente pela CSRF
(AC no 9101004.034 – 1a Turma, de 14/02/2019), em Recurso Especial interposto pela Fazenda
contra decisão do 3a Turma Especial do CARF, a qual favorecia a mesma empresa contribuinte
deste autos. Veja-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano calendário:
2006 GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS.
IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade
do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do
débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução
do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Rafael Vidal de Araújo, Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Viviane Vidal
Wagner.
A Conselheira Viviane Vidal Wagner não apresentou declaração de voto dentro do
prazo regimental.
No caso presente, a decisão recorrida confirma os argumentos da empresa tanto na
manifestação de inconformidade quanto no voluntário, de que as DCOMPs utilizadas para
compor o saldo negativo estão vinculadas aos PA no 10880.929096/2008-41, no
16306.000144/2008-27 e no 10880.900538/2008-77. As respectivas DCOMPs não foram
homologadas e os processos encontram-se pendentes de julgamento, com a exceção do PA no
10880.929096/2008-41, de minha relatoria, que está sendo julgado nesta reunião de julgamento
de novembro de 2020.
Na linha da SCI/Cosit no 18, de 2006, o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018,
possui o mesmo teor, enfatizando não ser possível glosar valores que compõem o crédito do
contribuinte apurado mediante saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, em que as estimativas
mensais foram recolhidas com PER/DCOMPs não homologadas. Isso porque, uma vez
impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso administrativo na forma do § 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a exigibilidade suspensa o crédito tributário constituído
na DCOMP não homologada. Caso a compensação não seja efetivamente homologada, eventuais
diferenças entre o crédito e o débito serão exigidas como crédito tributário na forma da
legislação de regência. Se, por outro lado, o crédito for confirmado e a compensação
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902710/2011-41

homologada, o saldo negativo do qual fez parte estimativas recolhidas mediante tal compensação
será considerado líquido e certo, razão pela qual, as compensações realizadas com base nesse
saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A glosa de estimativas pagas com
compensações não homologadas de anos anteriores poderá resultar em duplicidade de cobrança:
uma na DCOMP original não homologada e outra na que não se reconheceu o crédito,
exatamente porque a DCOMP anterior não foi homologada. Nesse sentido é o Parecer
Normativo/Cosit no 2, de 2018, citado acima, cuja ementa é transcrita para melhor esclarecer:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO. Os valores apurados mensalmente
por estimativa podiam ser quitados por Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de
maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. Os valores apurados por
estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos
tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. Não é passível
de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU)
antes desta data. No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da
multa por estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não
há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de
Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação
for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido. Se o
valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
Em que pese este relator ter dúvida se a melhor decisão para esse tipo de situação
é a externada na SCI/Cosit no 18, de 2006 e no Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018, vê-se que
tanto a 3a Turma Especial quanto a CSRF deste Conselho, entenderam, em outro processo da
empresa ora recorrente, cujos fatos são os mesmos, que o resultado de uma compensação não
homologada não poderá influenciar em futuras compensações. Isso porque, há uma espécie de
autonomia entre os procedimentos, de modo que, eventual crédito tributário gerado de uma
compensação não homologada deverá ser exigido com base no seu respectivo processo.
Por outro lado, estando os processos reflexos pendentes de julgamento, há que se
considerar a hipótese de que o direito creditório postulado naqueles autos seja reconhecido, o que
repercutirá neste processo apenas para confirmar que o saldo negativo estava correto. Isso
porque, se as compensações naqueles autos forem homologadas, o saldo negativo gerado
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902710/2011-41

naqueles exercícios, cujos créditos foram sendo transpostos para outros exercícios, serão
considerados também líquidos e certos.
Por fim, a recorrente alega que, com o reconhecimento por parte da DRJ da
homologação tácita da DCOMP 34640.34717.130406.1.3.031013, o valor correspondente deve
ser excluído do montante de crédito tributário constituído em razão da não homologação. Esse
pedido fica prejudicado, pois, com o provimento do presente recurso, não há crédito a ser
constituído e levado a efeito de cobrança a partir destes autos.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por DAR PROVIMENTO,
reformando-se a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital